Tribunal: TJPA
Processo: 0011273-20.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011273-20.2017.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: EDIANA NUNES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORA DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que concedeu segurança para determinar o pagamento das gratificações de incentivo de fundo e regência de classe a servidora durante licença-maternidade e a restituição de valores descontados.

O Município sustentou o caráter transitório das vantagens, que poderiam ser suprimidas durante o afastamento da servidora.

A sentença reconheceu o direito à manutenção das gratificações e a nulidade do ato administrativo por ausência de processo prévio que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a supressão de gratificações de natureza remuneratória de servidora pública durante o gozo de licença-maternidade, bem como se a supressão pode ocorrer sem processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 7º, XVIII, garante à gestante licença sem prejuízo do salário, o que inclui todas as parcelas remuneratórias habituais.

As gratificações suprimidas não possuem natureza propter laborem faciendo, sendo pagas em razão do cargo e não da atividade eventual.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece que a retirada de gratificações durante a licença-maternidade viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade de gênero.

O ato administrativo que suprimiu as vantagens, além de inconstitucional, foi praticado sem observância do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

Aplicação da tese firmada pelo STF no RE nº 594.296/MG (Tema 445 da repercussão geral), que exige processo administrativo prévio para atos que impliquem redução de vantagens ou benefícios já concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. É vedada a supressão de gratificações remuneratórias durante o gozo de licença-maternidade, sob pena de afronta ao princípio da não redução salarial e da dignidade da pessoa humana. 2. A redução de vantagens que integram a remuneração exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, XVIII; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; TJPA, Acórdão nº 13517608, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.04.2023; TJPA, Acórdão nº 198.860, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.12.2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
DA REMESSA NECESSÁRIA E
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Município de Monte Alegre
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da ação de Mandado de Segurança preventivo com pedido liminar nº impetrado por
Ediana Nunes Rodrigues
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, RATIFICANDO os efeitos da liminar concedida que determinou que a Autoridade impetrada se abstivesse de suprimir o pagamento das vantagens Incentivo de Fundo e da Regência de Classe aos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, bem como seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Inconformado, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação aduzindo que as vantagens suprimidas tinham caráter transitório, isto é, apenas cabendo o seu pagamento quando do pleno exercício da atividade de docência, podendo, por consequência serem legalmente suprimidas, no caso de afastamento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso (Id n° 8308329 - Pág. 12 a 14).

A apelada não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão (Id n° 8308329 - Pág. 22).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso (Id n° 9978875).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A questão em análise reside em verificar o acerto, ou não, da sentença concessiva da segurança para determinar o restabelecimento das gratificações de incentivo de fundo e de regência de classe durante a licença maternidade da impetrante.

A Lei Municipal nº 4.754/2010 que trata sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino do Município de Monte Alegre assim dispõe:

“Artigo 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

I – O Professor em regência de classe, incluído o de educação física, perceberá a gratificação fixada em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base.

(...)

V – Ao professor em efetivo exercício de regência de classe será atribuído, a partir da vigência da presente lei, abono fixo de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base, como incentivo ao Ensino Fundamental e educação infantil;”

Verifica-se que as referidas gratificações suprimidas não ostentam natureza de
propter labore faciendo
, sendo, portanto, devidas a todos os professores que trabalham em regência de classe.

Especificamente quanto ao direito constitucional da licença maternidade, os artigos 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da Constituição de 1988, estabelecem:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.“

“Art. 39: (...)

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Da análise dos dispositivos acima transcritos, evidencia-se que a
licença-maternidade não pode trazer prejuízos à remuneração de uma servidora pública, pois da leitura do texto constitucional, não se extrai qualquer interpretação que comporte redução remuneratória de uma servidora pelo simples gozo de licença-maternidade, como corretamente decidiu a decisão reexaminada.

Portanto, entendo que não merece reforma a sentença reexaminada, na medida em que a interpretação que se deve dar à expressão “sem prejuízo do salário” (art. 7º, XVIII, CF/88) é a de que não pode a remuneração até então paga, sofrer limitação, sob pena de esvaziamento da própria natureza do direito social em questão.

Até porque, a melhor forma de efetivação deste direito social é a garantia à servidora da renda mensal exatamente igual a percebida, incluídas as gratificações.

Ademais, considerando que o termo remuneração abrange os vencimentos e demais vantagens, os quais são assegurados à servidora que esteja de licença-maternidade, não há que se falar em suspensão do pagamento de qualquer gratificação que integre a remuneração da impetrante, sob pena de acarretar uma indevida redução, em período considerado como de efetivo exercício para fins remuneratórios e previdenciários.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória. 2. A supressão da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. 3. Concedo em parte a segurança, determinando que a Secretária de Estado de Educação inclua nos vencimentos da impetrante a gratificação “SOME” nos mesmos moldes outrora concedidos, com efeitos patrimoniais incidentes a partir da data da impetração do writ. Tudo nos termos da fundamentação.” (Acórdão nº 13517608, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Seção de Direito Público)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal;

II - In casu, a apelante, servidora efetiva da autoridade impetrada, ocupante do cargo de enfermeira, deixou de receber, durante o período de sua licença-maternidade, a gratificação de incentivo pelos serviços desempenhados no PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), que fazia parte de seus vencimentos;

III - A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação que trata do tema, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática, no caso dos autos, é medida que se impõe, visto que a apelante possui o direito líquido e certo de receber integralmente seus vencimentos durante o período de gozo de sua licença-maternidade;

IV - Em razão da concessão da segurança em favor da recorrente, os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG);

V - Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC/73;

VI - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea g, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente;

VII - Recurso de apelação conhecido e provido, concedendo a segurança pleiteada, para condenar o recorrido ao pagamento da gratificação de incentivo desempenhados no PACS à apelante durante o período de gozo da licença-maternidade. (Acórdão nº 198.860, Relatora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-07)

Importante pontuar que não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica da jurisdicionada, a sua atuação deveria obrigatoriamente observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração, o que não ocorreu no caso em análise.

E nessa direção, constato que a sentença se apresenta escorreita ao reconhecer a nulidade do ato praticado, pois evidenciado, também, que a redução dos vencimentos da impetrante, ora apelada foi desprovida de processo administrativo prévio, o que demonstra, claramente, que a ela não foi sequer viabilizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, considerando de plano que a supressão das gratificações gerou um impacto financeiro com o qual não contava.

Nesse aspecto, imperioso destacar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.296/MG pela sistemática da repercussão geral por meio do qual consolidou o entendimento de que a anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. (...) 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Assim, verifica-se que
in casu
o ato administrativo impugnado também violou o devido processo legal, estando escorreita a sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025